Tribunal: TJES
Processo: 5008505-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SONIA MARIA REIS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00, em razão de supostas irregularidades em contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora;
(ii) se a fixação de astreintes no valor de R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00, é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência está fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito autoral e o perigo de dano, considerando a alegação de irregularidades contratuais, o caráter alimentar do benefício previdenciário, e o impacto financeiro dos descontos no sustento da autora.

4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, sendo o ônus de demonstrar a regularidade do contrato do banco recorrente, conforme art. 373, II, do CPC.

5. A fixação das astreintes em R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da obrigação descumprida, a capacidade econômica do recorrente e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

6. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, caso o cumprimento da obrigação ou a análise de mérito da demanda indiquem a necessidade de adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. Para concessão de tutela de urgência, é suficiente a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente quando se trata de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar.

2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 373, II, e 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJES, AI 5004332-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta por
SONIA MARIA REIS ALVES DA SILVA
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativo ao contrato mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso (ID 8844202), alega o agravante:
(i)
regularidade da contratação;
(ii)
impossibilidade de aplicação de
astreintes
;
(iii)
limitação da multa ao valor da causa.

Decisão ID 8970545, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 11230064).

Pois bem.
Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

[...] Quanto a probabilidade do direito autoral, verifico que a autora juntou aos autos o histórico de empréstimos consignados no seu benefício previdenciário (ID 42154730), que demonstra que a autora contratou cartão de crédito consignado junto ao banco requerido.

Ainda, analisando o documento histórico de créditos do INSS (ID 42154731), observo que ocorreram descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, em favor do requerido, entre 11/2017 e 04/2024, que se iniciaram na quantia de R$ 42,91 (quarenta e dois reais e noventa e um centavos) e foram ajustados anualmente, todos sob a rubrica reserva de margem consignável – RMC.

Verifico, ainda, que a quantia descontada pelo requerido, desde a contratação pela requerente, já acumula mais de três vezes o valor da dívida assumida pela autora.

Isso se deu, conforme explicações oferecidas pelo requerido por meio do Procon (ID 42154733), em razão de, na contratação de cartão de crédito consignado, serem realizados descontos mensais na folha de pagamento/benefício previdenciário do cliente no valor mínimo do cartão, denominado reserva de margem consignável (RMC), enquanto o restante do saldo devedor deve ser pago através da fatura disponibilizada. Caso o cliente faculte por pagar o valor mínimo apenas, o saldo devedor é acrescido de encargos típicos de cartão de crédito.

Esse tipo de contrato, a meu ver, é extremamente desvantajoso para o consumidor que, muitas vezes, não entende que não está contratando um empréstimo consignado, e sim realizado um saque por meio de cartão de crédito, que possui encargos de alta monta.

Dessa forma, verifico que há verossimilhança nas alegações autorais de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, seja pela insuficiência de informações ao consumidor, seja pelo fato de que a dívida ainda não foi quitada, mesmo havendo descontos mensais pelo período de seis anos.

Logo, verifico a probabilidade do direito autoral, bem como o perigo de dano, visto que os valores recebidos pela autora tem natureza alimentar, visando garantir a sua sobrevivência.

Assim, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato mencionado na petição inicial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]

Assim, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados à maior, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 011199002780, Rel
atora:
Desª. Ja
nete Vargas Simões
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 013199000822, Rel
ator:
Des. R
aimundo Siqueira Ribeiro
, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

No caso, conforme se extrai da inicial, o banco recorrente teria procedido à contratação de cartão de crédito sem autorização da consumidora e à contratação de empréstimo consignado sem esclarecimento adequado da forma de pagamento, considerando os descontos mensais sucessivos e variáveis.

Assim, mesmo após seis anos de descontos das parcelas, ainda possui saldo devedor de R$ 4.671,09 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e nove centavos); contudo, os descontos já estariam no valor total de R$ 4.917,36 (quatro mil novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), sendo relevante ressaltar que o empréstimo consignado originário teria sido de R$1.117,20 (mil cento e dezessete reais e vinte centavos).

Ao consultar os autos de origem, verifiquei que a instituição financeira apresentou contestação e anexou documentos que entendeu pertinentes, dentre eles, o contrato de consignação objeto da controvérsia. Ocorre que, a referida documentação não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, de forma que deixo de a considerar na presente manifestação, sob pena de indevida supressão de instância.

Isso porque, a falta de enfrentamento expresso dos referidos argumentos faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

Em suma, o fato de determinadas provas não terem sido apreciadas pelo julgador de piso obsta a sua análise direta por este órgão revisor.

Sigo,
e
n
tão, a
o en
frentame
nt
o do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.
O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Esclareço que “[...]
ainda que o desconto indevido ocorra mensalmente
,
pode-se fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de suspensão, sobretudo porque a dedução indevida gera a indisponibilidade financeira da parte autora com prejuízo contínuo para a sua subsistência
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.062717-6/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 31/05/2023, DJ 01/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Ainda que os descontos de empréstimos em benefício previdenciário da parte autora ocorram mensalmente,
a multa por descumprimento da referida obrigação deverá ser diária
,
e não por evento
,
por ser compatível com a obrigação imposta e por acarretar ao beneficiário prejuízo no seu dia a dia
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.299090-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 27/04/2023, DJ 27/04/2023).

[...]
Pertinente se revela a fixação de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.198019-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

Por fim, quanto à limitação do valor das astreintes, fixadas pelo julgador de origem em R$10.000,00 (dez mil reais), não vejo como alterar a referida determinação nesse momento processual. Isso porque, “
O montante diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004332-91.2021.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2021). Nesse mesmo sentido:

[...] 5.
A multa cominatória aplicada no montante diário de R$1.000,00 (mil reais), sem limitação, merece ser revista, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
6. As astreintes em enfoque coíbem adequadamente que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002844-04.2021.8.08.0000, Relator: Des. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022).

[...] 3. O montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. 4.
As astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da parte agravada.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002844-04.2021.8.08.0000, Relator: Des. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2022).

Ainda que, em regra, a multa diária possa ser fixada com limitação do valor total àquele que corresponda ao importe da obrigação principal, as especificidades do caso concreto indicam a impossibilidade de proceder maior restrição, sob pena de tornar-se ineficaz, em especial pelo fato do valor do contrato de empréstimo consignado originário corresponder a
quantum
substancialmente inferior ao que já foi cobrado da consumidora; de forma que tem-se como ponto controverso justamente o total da dívida objeto desse debate.

Em tempo, ressalto que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após o eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado e fixação da pretendida limitação.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativo ao contrato mencionado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:33:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54861919122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.